Tribunal: TRF3
Processo: 5358782-89.2020.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1257/1327)

5358782-89.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5358782-89.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOAO BATISTA SANCHES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA DE CAMPOS - SP264869-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAIS CAMARGO CRUZ - SP391772-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: TIAGO DE OLIVEIRA BUZZO - SP122090-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO BATISTA SANCHES

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA DE CAMPOS - SP264869-N

ADVOGADO do(a) APELADO: THAIS CAMARGO CRUZ - SP391772-N

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO DE OLIVEIRA BUZZO - SP122090-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APÓS A EC N.o 136/2025.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento ao apelo da autarquia e deu parcial provimento ao apelo da parte autora, reconhecendo a especialidade dos períodos de 30/10/1991 a 15/12/1994 e de 23/06/2008 a 01/02/2018 e determinando a revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição sem a incidência do fator previdenciário desde a DER. O INSS sustenta que, após a promulgação da EC n.o 136/2025, não mais se aplica a SELIC como índice único de atualização, devendo ser adotados o INPC como correção monetária e a SELIC subtraída do INPC a título de juros de mora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após a promulgação da Emenda Constitucional n.o 136/2025, os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis aos débitos previdenciários devem ser alterados, e, em caso positivo, qual o regramento aplicável à fase anterior à expedição dos requisitórios.

III. Razões de decidir

Julgamento monocrático e princípio da colegialidade – A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, uma vez que o sistema processual prevê o agravo interno justamente para submeter o julgado ao órgão colegiado, em consonância com os princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp n. 1.831.566/PR).

Atualização monetária após a EC n.o 113/2021 – Com a promulgação da EC n.o 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

Nova disciplina introduzida pela EC n.o 136/2025 – A EC n.o 136/2025 substituiu o regime anterior para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, com expressa vedação de juros compensatórios. Contudo, essa regulamentação restringe-se ao intervalo entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior, correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título judicial.

Lacuna normativa e critérios aplicáveis à fase de liquidação – A omissão legislativa quanto ao período anterior à expedição dos requisitórios não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal. Para colmatar a lacuna, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873.

Inaplicabilidade da coisa julgada aos critérios de atualização – Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. O STF, no Tema 1.361 da Repercussão Geral, assentou que o trânsito em julgado de decisão com previsão de índice específico de correção ou juros não obsta a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno do INSS desprovido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento: "1. A EC n.o 136/2025 disciplina os critérios de atualização monetária e juros de mora apenas para o período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, não alcançando a fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial, que permanece regida pelos critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual. 2. Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, sendo possível a adequação dos parâmetros aplicáveis no momento da liquidação, conforme entendimento fixado pelo STF nos Temas 1.361 e 1.170 da Repercussão Geral."

Dispositivos relevantes citados: art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal; art. 41-A da Lei n.o 8.213/1991; arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil; art. 1.021, § 2.o, do CPC; EC n.o 113/2021; EC n.o 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.361/RG; STF, Tema 1.170/RG; STF, ADI 7873; STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Terceira Turma, DJe 14/09/2022; Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5358782-89.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOAO BATISTA SANCHES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA DE CAMPOS - SP264869-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAIS CAMARGO CRUZ - SP391772-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: TIAGO DE OLIVEIRA BUZZO - SP122090-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA DE CAMPOS - SP264869-N

ADVOGADO do(a) APELADO: THAIS CAMARGO CRUZ - SP391772-N

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO DE OLIVEIRA BUZZO - SP122090-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO BATISTA SANCHES

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 06/11/2019, na qual a parte autora postulou a revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição no 42/194.068.001-5, concedida em 28/06/2019, mediante o cômputo, como tempo especial, dos períodos de 30/10/1991 a 15/12/1994 e de 23/06/2008 a 01/02/2018, com o pagamento das diferenças desde a concessão do benefício.

O Juízo de origem, em 22/04/2020, julgou procedente o pedido para declarar o exercício de atividade especial nos períodos indicados e condenar o INSS a proceder à revisão da renda mensal inicial, observada a prescrição quinquenal, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o débito existente até a data da sentença, com determinação de reexame necessário.

Sobreveio apelação de ambas as partes, as quais foram monocraticamente julgadas, sendo negado provimento ao apelo do INSS e dado parcial provimento ao apelo da parte autora, para reconhecer o direito à revisão do benefício previdenciário com recálculo da RMI sem a incidência do fator previdenciário desde a DER, com majoração dos honorários advocatícios em 2 (dois) pontos percentuais.

O INSS interpõe agravo interno sustentando que, após a promulgação da Emenda Constitucional no 136, de 09/09/2025, não mais se aplica a SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, devendo ser adotados, para os benefícios previdenciários, o INPC como correção monetária e a SELIC subtraída do INPC a título de juros de mora, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, combinados com o art. 41-A da Lei no 8.213/91.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento ao apelo da autarquia e deu parcial provimento ao apelo da parte autora, reconhecendo a especialidade dos períodos de 30/10/1991 a 15/12/1994 e de 23/06/2008 a 01/02/2018, com determinação de revisão da RMI sem incidência do fator previdenciário desde a DER.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao instituir a possibilidade do julgamento monocrático, o Código de Processo Civil intensifica a necessidade de observância dos princípios constitucionais da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática, o relator não viola o princípio da colegialidade, ante a previsão do agravo interno para submissão do julgado ao Órgão Colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, o agravo interno limita-se a questionar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis após a promulgação da Emenda Constitucional no 136, de 09/09/2025.

No tocante aos consectários legais, consigno que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material.

Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

No mais, fica mantida a decisão agravada em todos os seus demais termos. DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APÓS A EC N.o 136/2025.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento ao apelo da autarquia e deu parcial provimento ao apelo da parte autora, reconhecendo a especialidade dos períodos de 30/10/1991 a 15/12/1994 e de 23/06/2008 a 01/02/2018 e determinando a revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição sem a incidência do fator previdenciário desde a DER. O INSS sustenta que, após a promulgação da EC n.o 136/2025, não mais se aplica a SELIC como índice único de atualização, devendo ser adotados o INPC como correção monetária e a SELIC subtraída do INPC a título de juros de mora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após a promulgação da Emenda Constitucional n.o 136/2025, os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis aos débitos previdenciários devem ser alterados, e, em caso positivo, qual o regramento aplicável à fase anterior à expedição dos requisitórios.

III. Razões de decidir

Julgamento monocrático e princípio da colegialidade – A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, uma vez que o sistema processual prevê o agravo interno justamente para submeter o julgado ao órgão colegiado, em consonância com os princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp n. 1.831.566/PR).

Atualização monetária após a EC n.o 113/2021 – Com a promulgação da EC n.o 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

Nova disciplina introduzida pela EC n.o 136/2025 – A EC n.o 136/2025 substituiu o regime anterior para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, com expressa vedação de juros compensatórios. Contudo, essa regulamentação restringe-se ao intervalo entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior, correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título judicial.

Lacuna normativa e critérios aplicáveis à fase de liquidação – A omissão legislativa quanto ao período anterior à expedição dos requisitórios não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal. Para colmatar a lacuna, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873.

Inaplicabilidade da coisa julgada aos critérios de atualização – Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. O STF, no Tema 1.361 da Repercussão Geral, assentou que o trânsito em julgado de decisão com previsão de índice específico de correção ou juros não obsta a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno do INSS desprovido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento: "1. A EC n.o 136/2025 disciplina os critérios de atualização monetária e juros de mora apenas para o período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, não alcançando a fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial, que permanece regida pelos critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual. 2. Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, sendo possível a adequação dos parâmetros aplicáveis no momento da liquidação, conforme entendimento fixado pelo STF nos Temas 1.361 e 1.170 da Repercussão Geral."

Dispositivos relevantes citados: art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal; art. 41-A da Lei n.o 8.213/1991; arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil; art. 1.021, § 2.o, do CPC; EC n.o 113/2021; EC n.o 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.361/RG; STF, Tema 1.170/RG; STF, ADI 7873; STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Terceira Turma, DJe 14/09/2022; Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão